Tribunal: STF
Processo: AI 769601
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Indenização por danos morais. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Incidência das súmulas 279 e 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.